Tribunal: TJPA
Processo: 0013458-10.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013458-10.2011.8.14.0301

APELANTE: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA SA, CRISTINA CASTRO CONTE

APELADO: JADSON FERNANDO GARCIA GONCALVES, CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA SA, CRISTINA CASTRO CONTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0013458-10.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA S.A.

ADVOGADA: CAMILLA BABROSA FIGUEIREDO

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

AGRAVADA: CRISTINA CASTRO CONTE

ADVOGADA:JAQUELINE CAMPOS MAGAIESKI

AGRAVADO: JADSON FERNANDO GARCIA GONÇALVES

ADVOGADO: JOSÉ OTAVIO DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DE LOCALIZAR BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na apreensão do passaporte do devedor, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de demonstração de excepcionalidade que justificasse tais medidas, bem como na necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) analisar se a decisão monocrática que indeferiu as medidas executivas atípicas foi devidamente fundamentada e encontra suporte na legislação e jurisprudência aplicáveis;
(ii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso reúne os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, motivo pelo qual é conhecido.

4.

A aplicação de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte do devedor, exige a demonstração de excepcionalidade, devendo ser observados os princípios constitucionais e processuais aplicáveis, como a proporcionalidade, a razoabilidade e a menor onerosidade ao executado, conforme previsto no art. 805 do CPC.

5.

No caso concreto, a instituição financeira credora não esgotou os meios típicos para a localização do veículo alienado fiduciariamente, sendo incabível a adoção de medidas coercitivas extremas antes da utilização dos mecanismos previstos na legislação específica (Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 4º e 5º).

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais orienta que medidas atípicas de execução, como a suspensão de CNH e a apreensão de passaporte, não podem ser aplicadas de forma genérica, sem evidência de sua indispensabilidade e eficácia para a satisfação do crédito.

7.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, alinhada aos precedentes jurisprudenciais e aos princípios que regem o processo civil, especialmente quanto à necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional sem comprometer de forma desarrazoada os direitos fundamentais do devedor.

8.

O presente agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos já apreciados no agravo de instrumento, o que torna inviável sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte, exige a demonstração de excepcionalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua adoção sem o esgotamento dos meios típicos previstos em lei.

2.

Em ações de busca e apreensão, a satisfação do crédito deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a imposição de medidas coercitivas desproporcionais ou que comprometam direitos fundamentais de forma injustificada.

3.

A decisão que indefere medidas executivas atípicas em razão de ausência de excepcionalidade ou desrespeito aos princípios processuais encontra-se em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV; 805; 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1406203/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/12/2019, DJe 19/12/2019.

·

STJ, RHC nº 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 5/6/2018, DJe 9/8/2018.

·

TJRS, Agravo de Instrumento nº 5071647-62.2020.8.21.7000, Rel. Des. Mário Crespo Brum, 14ª Câmara Cível, j. 25/3/2021.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801413-19.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 9/8/2021.

·

TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 51744922220208099001, Rel. Des. Norival Santomé, 6ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013458-10.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA S.A.

ADVOGADA: CAMILLA BABROSA FIGUEIREDO

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

AGRAVADA: CRISTINA CASTRO CONTE

ADVOGADA:JAQUELINE CAMPOS MAGAIESKI

AGRAVADO: JADSON FERNANDO GARCIA GONÇALVES

ADVOGADO: JOSÉ OTAVIO DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA S.A.
, contra a decisão monocrática (PJe ID nº 16.134.392), de minha lavra, que
não conheceu
“da apelação protocolizada pela Chão & Teto Consultoria Imobiliária Ltda (PJe ID nº 761.936)
, ante sua manifesta inadmissibilidade na forma do art. 932, III, do CPC/2015”;
e que conheceu e
negou provimento
“ao recurso interposto por CRISTINA CASTRO CONTE
(PJe ID nº 761.937), para manter a sentença combatida, nos termos da fundamentação acima lançada, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento”
.

Em suas razões, a parte agravante argumenta, que:

“Em 05/05/2017, a Chão & Teto interpôs recurso de Apelação, juntando o boleto e o comprovante de pagamento (ID 761936 - fls. 15/16), porém, por equívoco, deixou de anexar o relatório. Por sorte a solução era simples, bastava juntar o documento, de acordo com o parágrafo sétimo do art. 1.007 do CPC:

Art. 1.007. § 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

Todavia, ao invés disso, foi intimada a efetuar novamente o pagamento do preparo e em dobro (ID 2961810), como se nada tivesse sido pago ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Diante do claro equívoco do despacho, a agravante juntou apenas o relatório (ID 5237872), comprovando, sem sombra de dúvidas, o respectivo preparo, pois a numeração do documento era a mesma do boleto e do recibo, demonstrando correto preenchendo da guia, tanto que diz QUITADO na situação da custa:

.............................................................................................................

Em caso idêntico, o Des. José Torquato Araújo de Alencar deu oportunidade à parte juntar apenas o relatório, sem aplicar a penalidade máxima, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809312-68.2021.8.14.0000:

.............................................................................................................

ORA, COMO PODE O MESMO TRIBUNAL TER PROCEDIMENTOS OPOSTOS?

Em resumo, se trata de uma situação excepcional, em que o preparo do recurso de Apelação foi sim recolhido, disso não há dúvida, só que o relatório foi juntado posteriormente, logo não ser pode considerado como inexistente, até porque não impediu que o valor do recurso chegasse ao destino correto: os cofres do Tribunal.

Se havia alguma dúvida sobre o pagamento do preparo, foi facilmente sanada com a simples juntada do relatório, não havendo necessidade de obrigar a agravante ao pagamento em dobro, afinal seria irrazoável pagar três vezes o mesmo valor!

O excessivo formalismo praticado viola os direitos fundamentais da parte de gozar do direito ao contraditório, do devido processo legal e acesso à justiça (CF, art. 5, LV, LIV e XXXV), cuja aplicação configura um complexo de garantias mínimas contra uma subjetividade que prejudique a efetividade da tutela jurisdicional.

Trata-se de evidente erro procedimental que causou inegável prejuízo à parte, pois levou inadmissão do recurso de Apelação, pelo que deve ser debatido e corrigido, a sob pena de omissão (CPC, art. 489, IV) e violação aos princípios da boa-fé, efetividade e economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do mérito (CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 8º e 282, § 2º). Sobre o tema, segue o entendimento recente do STJ:

.............................................................................................................

Destarte, resta demonstrado que a agravante comprovou SIM o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, com a juntada do boleto, recibo e depois o relatório, cumprindo todos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, logo era ilegal exigir novo pagamento em dobro, motivo pelo qual deve ser afastada a deserção do recurso de Apelação”.

Neste contexto, requer
“seja recebido e provido o presente recurso, a fim de que V. Ex.ª utilize o juízo de retratação, caso mantenha seu entendimento, deve ser levado a julgamento perante o órgão colegiado, cuja análise resultará no
TOTAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA QUE O RECURSO DE APELAÇÃO SEJA CONHECIDO E JULGADO”.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe ID nº 17.018.764).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço a inclusão da pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0013458-10.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA S.A.

ADVOGADA: CAMILLA BABROSA FIGUEIREDO

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

AGRAVADA: CRISTINA CASTRO CONTE

ADVOGADA:JAQUELINE CAMPOS MAGAIESKI

AGRAVADO: JADSON FERNANDO GARCIA GONÇALVES

ADVOGADO: JOSÉ OTAVIO DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso ora interposto, tanto os intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), razão pela qual se conhece do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar, para melhor análise, entendo adequado, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrever trecho do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)

DO RECURSO INTERPOSTO PELA CHÃO & TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA (PJe ID nº 761.936).

É consabido que o procedimento recursal exige o preenchimento de pressupostos específicos, necessários para que possa examinar o mérito do recurso interposto. Portanto, torna-se imperiosa, num primeiro momento, a análise dos pressupostos recursais, em razão de constituírem a matéria preliminar do procedimento recursal, ficando vedada ao Tribunal o conhecimento do mérito no caso de não preenchimento de quaisquer destes pressupostos.

Tais pressupostos são classificados como intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo). Os pressupostos intrínsecos estão atrelados ao direito de recorrer, ao passo que os extrínsecos se referem ao exercício desse direito.

O apelante ao interpor o presente recurso requereu o benefício da justiça gratuita, tendo sido intimado a comprovar sua hipossuficiência quedou-se inerte, o que ensejou, dessa forma, em decisão monocrática proferida pelo douto Desembargado José Roberto Pinheiro Bezerra Maia Junior o indeferimento da justiça gratuita.

Ato contínuo, o apelante foi intimado eletronicamente para recolher em dobro as custas do recurso nos termos do art. art. 33, § 10º da Lei Ordinária Estatual nº 8.583/17, do § 4º c/c art. 932. Todavia, o apelante não supriu a deficiência do pagamento e nem tão pouco da comprovação do preparo do recurso (PJe ID nº 3.254.327).

Assim, a reiteração quanto a ausência de apresentação de documentos exigível e pagamento em dobro devido a título de custas, importa na deserção do recurso.

A respeito do tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição revista, ampliada e atualizada, Editora: Revista dos Tribunais, p. 707 e 733:

“
Requisitos de admissibilidade: preparo.
Consiste no pagamento prévio, que deve ser feito pelo recorrente, das custas relativas ao processamento do recurso, bem como do porte de remessa e de retorno dos autos ao tribunal ad quem (Nery Recursos, n. 3.41.7, p. 425). A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deve ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido...

Preparo.
É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso.”

­­­­­­­­­­­­­De acordo com o ordenamento jurídico processual pátrio, para que o processo seja conhecido e julgado, é imprescindível que todos os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos estejam presentes.
A ausência de qualquer um deles impede a análise e a resolução do seu mérito.

Cabe ressaltar, que o preparo diz respeito ao Juízo de admissibilidade dos recursos e a falta de prova do recolhimento no instante da interposição enseja a aplicação da pena de deserção, pela inexistência de pressuposto relevante para a admissibilidade recursal.

Por oportuno, ressalto que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser deserto o recurso quando, mesmo após a intimação da parte para regularizar o preparo, não faz devidamente, conforme preceitua o art. 1007 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.792/RJ, quarta Turma, DJe 01/07/2019.

Ademais, o regular preparo do Recurso é ônus exclusivo do recorrente, que deve zelar pela fiscalização e pelo correto preparo do presente recurso, instruindo-o segundo o exigido pela lei.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. FALTA DE JUNTADA DA GUIA GRU COBRANÇA DE CUSTAS DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC). 2. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. 3. No caso, a parte recorrente, após intimada para o recolhimento do preparo em dobro, apresentou uma Guia local de recolhimento de porte de remessa e retorno em dobro, com seu respectivo comprovante de pagamento, não comprovando o recolhimento das custas judiciais devidas ao STJ, a serem recolhidas por meio de guia de recolhimento GRU Cobrança, nos termos do disciplinado pela Resolução STJ/GP nº 2 de 1/2/2017, em vigor à época da interposição do recurso especial. 4.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. Incidência da Súmula 187/STJ. Precedentes do STJ
. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1862794 PI 2020/0334237-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

Portanto, não tendo a apelante cumprido requisitos extrínsecos de admissibilidade, deve ser negado seguimento ao recurso interposto
por Chão & Teto Consultoria Imobiliária Ltda (PJe ID nº 761.936)
, ante sua manifesta inadmissibilidade na forma do art. 932, III, do CPC/2015”.

Rememoro que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade processual, e interpôs recurso de apelação sem juntar a Guia comprobatória do recolhimento do preparo.

Ressalte-se que é ônus do advogado a conferência sobre a juntada da petição e documentos no processo eletrônico.

Em razão da não comprovação do recolhimento do preparo recursal nos termos do que dispõe o § 1º do art. 9º da Lei estadual 8.328/2015 –
“Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento” –
determinou-se, em 16/04/2020, a intimação da agravante
“para que,
no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento em dobro do preparo deste Recurso
, em observância ao art. 1.017, §4º do CPC, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC c/c art. 932, Parágrafo único do CPC”
, todavia, dessa forma não agiu a parte agravante, que

se

limitou a juntar a guia de recolhimento que não havia acompanhado o recurso originariamente interposto, sem fazer, na oportunidade, qualquer ponderação acerca da necessidade ou não do recolhimento de complementação de custas para o recolhimento em dobro do preparo.

Dispõe o
caput
do art. 1.007 do CPC:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Complementando o dispositivo supracitado, no caso de não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, expressa o § 4º do aludido dispositivo que:
“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e, como bem sustenta o processualista NELSON NERY JÚNIOR:

"A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. É matéria de direito processual estrito, cuja competência para legislar é exclusiva do Poder Legislativo da União (CF, 22, I)".
(in CPC Comentado, Ed. RT,11ª e, p.883, comentário ao art. 511).

Vale ressaltar que o recolhimento do preparo recursal em dobro é justamente uma punição que o novo diploma processual prevê para aqueles que não comprovaram satisfatoriamente o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso.

Dessa forma, a ausência de pagamento em dobro do preparo enseja a deserção do recurso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO NO PRAZO ASSINALADO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2. Após intimação para regularização do preparo, o recorrente deixou de recolhê-lo em dobro, descumprindo o determinado no art. 1.007, §4º, do CPC/15.
3. É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4. O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5. A possibilidade de comprovação posterior de feriado local ocorrerá - apenas - nas situações referentes à "segunda-feira de carnaval" e desde que o recurso tenha sido interposto antes da publicação do REsp 1.813.684/SP (Corte Especial), a qual ocorreu em 18/11/2019. Precedente. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.137/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024 - destaquei).

.............................................................................................................

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO, INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, o recorrente, no ato da interposição do recurso especial, deve comprovar o recolhimento do porte remessa e retorno e das custas judiciais, bem como dos valores exigidos pelo Tribunal de origem. 2. A parte recorrente foi intimidada, por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, para apresentar o comprovante de efetivo pagamento e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. 3. Ocorre que a parte recorrente não atendeu no prazo estipulado a integralidade da determinação da Presidência. 4. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só dos comprovantes de pagamento, mas também das guias de recolhimento devidamente preenchidas, sob pena de deserção. 5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.172.045/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Não merece prosperar a alegação do agravante de que deixou de recolher o preparo em dobro
“[d]iante do claro equívoco do despacho, a agravante juntou apenas o relatório (ID 5237872), comprovando, sem sombra de dúvidas, o respectivo preparo, pois a numeração do documento era a mesma do boleto e do recibo, demonstrando correto preenchendo da guia”
, pois ela foi intimada para recolher o preparo em dobro e assim não o fez no prazo concedido.

De mais a mais, destaco que o procedimento adotado pelo então Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar quando se deparava com casos de não comprovação do recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, não tem o condão de fragilizar os fundamentos da decisão monocrática ora agravada que, como visto, foi calcada nos termos da legislação aplicada à espécie.

Pela mesma razão – cumprimento irrestrito aos termos do Código de Processo Civil e da Lei estadual nº 8.328/2015 –, não há que se falar em formalismo exacerbado.

Portanto, diante do não cumprimento da obrigação que lhe cabia, qual seja, comprovar o recolhimento de preparo, em dobro, no ato de interposição do recurso – conforme disciplinado no § 4º do art. 1.007 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão que
não conheceu da apelação protocolizada pela Chão & Teto Consultoria Imobiliária Ltda (PJe ID nº 761.936)
, ante sua manifesta inadmissibilidade na forma do art. 932, III, do CPC/2015, em razão da deserção.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025